Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009371-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JESSICA ARRUDA AMORIM - CPF: 040.418.191-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
§4o
, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVE
L
PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
§4o
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais,
os depoimentos do agente público constituem
meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jéssica Arruda Amorim
,
contra a s
entença prolatada pelo Juízo
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT nos autos da Ação Penal n.

1009371-16.2022.8.11.0002
, condenando-
o
pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33,
§4o
,
da Lei n. 11.343/06), à pena
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de
reclusão, em regime
aberto
,
e
167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa.

A
apelante, nas razões recursais que se
encontram no ID
225767305
, postula sua absolvição do crime do tráfico de drogas, com fulcro no art.

386, VII, do Código Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que
estão
no ID
225767311
, requer o desprovimento do recurso defensivo.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
227688180
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
225767260
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1) Consta do caderno informativo em anexo (no 1009371-16.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 01 de março 2022, por volta das 01h00min, na Rua 09, bairro Campo Verde em Várzea Grande/MT, a denunciada JESSICA ARRUDA AMORIM, trazia consigo e mantinha em depósito drogas e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento no endereço supramencionado, quando visualizaram a denunciada e um indivíduo não identificado em frente a uma residência. Dessa forma, logrou-se êxito em apenas realizar a abordagem de JESSICA e localizar em sua mão 02 (duas) porções de Cocaína.
3) Durante
entrevista informal, JESSICA informou a equipe que residia no local e que
encontrava-se
ali para entregar o entorpecente, acrescentando que haveria mais ilícitos dentro do imóvel. Diante disso, foi realizada busca domiciliar e encontradas 38 (trinta e oito) porções de Cocaína, 01 (um) invólucro de pasta base de Cocaína, 01 (uma) porção de Maconha, 02 (dois) frascos de Diclorometano e 01 (uma) porção de Ácido Bórico, assim como 01 (uma) Balança de Precisão, 01 (um) balde de plástico, 03 (três) facas e 02 (dois) Canivetes, todos com resquícios de Maconha e Cocaína.
4) Diante
disso, a denunciada foi encaminhada à delegacia de polícia e, perante autoridade policial, utilizou-se do direito de permanecer em silêncio (ID 79953599). A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 79952838, pelo Auto de Apreensão ID 79953594, pelo Laudo de Pericial no 3.14.2022.83655- 01 (ID 79953596), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, MACONHA, DICLOROMETANO e ÁCIDO BÓRICO pesando, respectivamente, 203,33 g (duzentos e três gramas e trinta e três centigramas), 28,35 g (vinte e oito gramas e trinta e cinco centigramas), 3,350 kg (três quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) e 399,50 g (trezentos e noventa e nove gramas e cinquenta centigramas).
[...]

A existência material do crime de tráfico de drogas encontra lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito
(ID
225767227
, p. 2
), boletim de ocorrência (ID
225767227
, p. 6-7
), termo de apreensão (ID
225767227
, p. 10
), e Laudo Pericial n. 3.14.
2022.83655-01
(ID
225767227
, p. 16-21
); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
à
apelante, apesar de el
a
sustentar que não praticou o comércio de entorpecente, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
a
; sendo imperioso consignar, ainda, que est
e
recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,
o policial militar Cezar Luís de Campos Curado
, quando
fo
i

ouvido em
sede policial
, declar
ou
que
a guarnição estava em patrulhamento quando visualizaram um suspeito parado em frente a uma residência, no bairro Campo Verde, sendo que o referido indivíduo ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga
.
O agente público disse, ademais, que ao parar a viatura realizaram a abordagem da apelante e lograram êxito em encontrar duas porções de cocaína em suas mãos, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...]
QUE a guarnição parou e realizou a abordagem na suspeita conduzida onde
esta
se encontrava com duas porções de substância análoga à cocaína em sua mão
. QUE ao
entrevista-la
,
a mesma
respondeu que reside naquela residência e que estaria na frente aguardando para realizar a entrega do referido entorpecente, e que ao perguntar se na residência havia mais entorpecente, respondeu que sim.
QUE foi feita a busca domiciliar, onde foi localizado no interior de uma mochila 38 porções de substância análoga à cocaína e em um tambor plástico no quintal foram localizados vários apetrechos utilizados para a preparação do entorpecente e uma balança de precisão, 02 garrafas de cola acrílica, substância análoga à pasta base, substância análoga à ácido bórico e substância análoga à maconha. QUE ao ser indagada sobre o entorpecente, a suspeita respondeu que é de sua propriedade
, que além de comercializar em sua residência, também comercializa em diversos outros locais como meio de complementação de renda. QUE diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada para esta Central de Flagrantes, sem o uso de algemas, onde foi apresentada sem lesões corporais para providências pertinentes
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de Cezar Luís de Campos Curado, visto no ID 225767232).

Destacamos

Em juízo,
Cezar Luís
afi
rmou que se recordava dos fatos e resumiu o ocorrido dizendo que no referido dia havia uma senhora e um outro indivíduo na frente da residência
e que ao percebe
rem
a aproximação da viatura tentaram empreender fuga, no entanto, os policiais conseguiram realizar a abordagem de Jéssica, sendo encontradas algumas porções de entorpecentes em posse desta. O referido agente público relatou
, ainda,
que após encontrar os entorpecentes com a apelante fizeram uma varredura no terreno da residência e puderam
localizar
um tambor
contendo
mais entorpecentes e outros ilícitos.

Observa-se, portanto, que os depoimentos do policia
l

militar
acima nominado
são firmes e harmônicos, no sentido de que
visualizou
uma movimentação de
duas
pessoas
na
frente da
residência d
a
apelante, fato
,
esse
,
que aliado
s
ao encontro de narcótico
nas mãos de Jéssica e
no imóvel durante o cumprimento
da diligência
comprova induvidosamente a prática da traficância por parte
de
la
.

Por sua vez,
a
apelante, quando foi ouvid
a
em sede judicial, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia, afirmando
que no dia dos fatos estava em frente a sua residência esperando o seu namorado
, entretanto parou um rapaz de moto e perguntou algo a respeito de carnaval, e a polícia ao ver o referido indivíduo parado se deslocou em direção de ambos. A apelante asseverou, outrossim, que não foragiu porquanto estava em frente a sua residência e não havia motivos para que ela empreendesse fuga
, conforme se vê destes trechos de seu interrogatório:

[...]
Jéssica Arruda Amorim:

Eu já posso, posso falar, né? Então no dia, no dia que aconteceu, eu estava aqui na frente da minha casa, estava esperando meu namorado, aí foi para um rapaz de moto e perguntou perguntando de Carnaval alguma coisa. Era na época do Carnaval, aí eu falei que eu não estava sabendo, que eu não
,
não ia sair, né? Falei assim, e aí, bem, na hora que ele estava parado, a polícia foi, pegou e veio. Em nenhum momento eu corri, não foragi, até porque eu estava na porta da minha casa, tinha
porque
eu foragi. Eu entrei, eles pararam, revistaram o rapaz. Liberaram ele, é? Pediram para entrar para dentro, falei,
pode entrar, liberei. A entrada dele estava só eu, meu filho, minha, minha menina e meu bebê. Eles entraram para dentro, revistaram a casa, não acharam nada aqui na minha casa,
aí perguntaram se eu tinha droga, eu falei, não, eu tenho. Tinha uma pequena porção que eles pegaram na minha bolsa. Que foi
,
foi um só, um pouco.
Não era muito. Aí foram como eu falei para a doutora que aqui do lado da minha casa tem uma casa abandonada e o muro da casa caiu porque, é, caiu, se aconteceu, eu sei que o muro caiu, aí tem um acesso que passa da minha casa para outra casa. Eles entraram na casa, é
, foram lá, entraram, acharam a droga lá, eles queriam que eu falasse de quem que era a droga. Eu falei, moço, eu não sei de quem que é a droga, porque eu trabalhava o dia inteiro
, a
minhas criança
ficava com a avó, né? Minha menina estudava o dia inteiro, então aqui na minha casa não ficava ninguém, mora só. Só.
eu
as crianças
, s
e vinha alguém aqui, a gente nem via, porque não tinha ninguém. Ficava ninguém em casa, era só nós. Aí acharam, queria que eu falasse de quem, que era droga, eu falei que eu não sabia que era droga, tinha só
os policial
mesmo
, não tinha, ó, policial
feminininha
é feminina, não, não fizeram, não bateram, não fizeram, não me agrediram nem nada, é só revistaram, perguntaram e foi só isso. Aí na hora da que que estavam aqui, estava tendo, teve outra ocorrência aqui perto, eles pegaram e colocaram na viatura e eles me levaram ainda falei, né, deixaram uma menina com
minhas criança
aqui. Eu ainda falei até que eu podia ligar, né?
Pra
vó vim buscar, né? Porque eu tinha criança pequena, aí falaram que não, que deixaram lá da delegacia, lá da delegacia, o que eu consegui ligar
pra
minha irmã,
pra
ela
poder
vir pegar o meu bebê, né, com a minha menina e meu outro
guri
. Mas foi só isso, não, eu não corri não foragi...

Juiz
:
Tá

OK
,
OK

isso
a senhora já falou
.
Então eu preciso fazer algumas perguntas para eu entender melhor a dinâmica e de como que os fatos aconteceram.
No momento em que
a polícia abordou vocês lá na frente da casa, que a senhora mencionou que tinha um outro rapaz de moto, que também não correu, ele foi liberado pela polícia. A senhora tinha alguma droga na sua mão?

Jéssica Arruda Amorim:

Não.

Juiz
:
Tá
, a senhora em algum momento falou para os policiais que tinha mais drogas ou que a senhora tinha drogas, guardava em casa?

Jéssica Arruda Amorim:

Depois que ele
s,
depois que eles entraram aqui na minha casa, que eles perguntaram que eu falei
pra
ele, não, eu tenho uma droga, mas sim que é minha, que está aqui na minha bolsa.
O policial pegou na minha bolsa a droga, essa droga
,
eu falei
pra
ele que eu tinha a outra droga, que ele achou no aqui do lado. Mas eu não falei
p
ra

e
le que tinha, até porque eu nem sabia que tinha. Enfim. Droga lá
[...]
.

Juiz
:
Então
,
então essa outra droga que a senhora diz foi encontrada no terreno do lado. Não era da senhora? A senhora guardando no terreno do lado?
Por que
? Por que que os policiais
estão inventando isso ao seu respeito? A senhora teve algum problema com esses policiais? Eles têm raiva da senhora por algum motivo? Eles querem prejudicar a senhora por algum motivo. O que que está acontecendo? Eu preciso entender isso.

Jéssica Arruda Amorim:

Não, ainda tem. Eu não sei
porque
que eles estão falando.
Eles queria
que eu falasse de quem que era droga.
Eu falei que eu não sabia de quem que era, que eu não podia falar.
Eu, eu nem conheço esse policial, nem sei. É até onde que eu sei se, se eles me conhecem algum lugar, porque eu tinha trabalhado um tempo, era conveniência que né? Quem tivesse é bastante policial, ia lá só se for de lá, mas eu nunca fiz nada para policial nenhum. Tem um polícia, nunca tive passagem, nunca tive problema com policial nenhum, graças a Deus, polícia nunca.
[...].

(Trechos do
interrogatório
judicial de
Jéssica Arruda Amorim
,
relatório de mídias visto
no ID
225767304
)

Desta
camos

Verifica-se, pois, dos
depoimentos do policia
l militar
,
que
foi apreendida uma
considerável

quantidade de entorpe
cente
–
38 (trinta e oito) porções de substância análoga à cocaína
)
–

na residência onde morava Jéssica
.
Diante disso, impende ressaltar que a
frágil
versão narrada pel
a
apelante no sentido de que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo na
s declarações
trazida
s
pelo agente público acima citado, cuja dinâmica dos fatos explica a abordagem realizada.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
policial militar
em incriminar injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A respeito do assunto, aliás, Enunciado
Orientativo
n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso é imperioso consignar que a defesa técnica da apelante argumenta que, não há provas
suficientes para atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas
, visto
que a simples apreensão de substâncias entorpecentes não é, por si só, suficiente para comprovar que Jéssica estava praticando o tráfico de drogas, uma vez que a defesa sustenta que as drogas apreendidas seriam para uso pessoal
.

Contudo, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a apreensão de drogas em quantidade significativa, acompanhada de insumos e substâncias comumente utilizadas no preparo de entorpecentes, pode ser suficiente para configurar a materialidade do tráfico. Nesse caso, foram apreendidos não apenas drogas como cocaína e maconha, mas também diclorometano e ácido bórico, que são substâncias químicas utilizadas no preparo e refino de drogas. Esses fatores indicam que havia uma estrutura mínima para a prática de tráfico de drogas.

Portanto, em casos como esse, a quantidade de drogas e a presença de substâncias que são usadas no tráfico tornam improvável a alegação de que seriam para uso pessoal. Assim, a ausência de materialidade não se sustentaria, pois, o conjunto probatório (drogas, insumos e contexto de apreensão) aponta para a prática de tráfico.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme se infere do Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Ademais disso, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, aliadas ao fato de que a apelante não conseguiu justificar de maneira convincente a posse de tais materiais, reforçam a conclusão de que as drogas encontradas estavam destinadas à comercialização ilícita.
Se isso não bastasse, n
ão há, nos autos, qualquer elemento que comprove a versão defensiva de que a droga seria apenas para consumo pessoal.
Ao
contrário, a presença de grande quantidade de material utilizado para a preparação de drogas, como o diclorometano e o ácido bórico, indica a finalidade de tráfico.

Desse modo, estando demonstrado que a droga apreendida na posse e na casa d
a
apelante era de sua propriedade; bem como que se destinava ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
§4o
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jéssica Arruda Amorim
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024